Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720964-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALLISON ITALO LOURENCO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante em razão do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade quando a materialidade e a autoria do crime encontram-se demonstradas pelos depoimentos das vítimas e do policial, pelo reconhecimento realizado na delegacia por fotografia e confirmado em juízo, bem como em face dos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O fato de o crime de roubo ter sido cometido durante a madrugada, quando a vulnerabilidade das vítimas era sobremaneira maior, é justificativa idônea para aumentar a pena em razão da culpabilidade. 3. O prejuízo patrimonial decorrente do roubo é ínsito ao tipo penal, inclusive quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não restou comprovado na espécie. 4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, devendo ser readequada a dosimetria se o aumento for desproporcional. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDF. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que as formalidades do reconhecimento do acusado não constituem meras recomendações e não servem como prova para subsidiar a condenação do insurgente, ao contrário do alegado pelo acórdão recorrido. Destaca que o reconhecimento do réu foi feito por fotografia na fase inquisitorial e apesar do referido ato ter sido confirmado em juízo não serve como prova apta a lastrear o decreto condenatório. Requer, ao final, a sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666 (ID 26680108). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005